Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713097-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que este juízo “ad quem”, na decisão monocrática de ID n° 19942646, determinou o sobrestamento do trâmite da presente apelação cível até que seja finalizado o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) autuado sob o n° 0720138-77.2020.8.07.0000, por esta Corte de Justiça. Ocorre que este Egrégio Tribunal, atualmente, já finalizou o julgamento do mencionado processo, tendo fixado as seguintes teses vinculantes: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, intimem-se a autora Ana Patrícia de Souza Dantas Ribeiro e o réu Banco do Brasil S/A para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre essa tese firmada por este Egrégio Tribunal e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2024 17:03:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora